Tribunal: TJSP
Processo: 1010659-14.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pretensão da autora de obtenção de alvará judicial para levantamento de verbas trabalhistas oriundas de precatório, com fundamento na Lei 6.858/80, Decreto 85.845/1981 e art 112 da Lei 8.213/1991 – Lei n° 6.858/80 que não tem aplicação no caso em comento, eis que o créditos de verbas trabalhistas decorrem de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pretensão da autora de obtenção de alvará judicial para levantamento de verbas trabalhistas oriundas de precatório, com fundamento na Lei 6.858/80, Decreto 85.845/1981 e art 112 da Lei 8.213/1991 – Lei n° 6.858/80 que não tem aplicação no caso em comento, eis que o créditos de verbas trabalhistas decorrem de ação judicial e devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Ainda, Instrução normativa n° 3/2014 do STJ determina a necessidade de arrolamento ou inventário quanto falecido o credor originário do precatório – Por fim, se o caso, se é certo ser a única herdeira, poderá a autora se habilitar junto ao precatório – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.